Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-44.2014.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000072-44.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CERAMICA SERRA AZUL LTDA - ME - CNPJ: 02.565.326/0001-91 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELADO), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - CPF: 403.252.028-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (REPRESENTANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000072-44.2014.8.11.0024

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS – ABUSIVIDADES CONTRATUAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, não cabe falar em descaracterização da mora pelo pagamento superveniente somente das parcelas vencidas do contrato de arrendamento mercantil.

Consoante a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0000072-44.2014.8.11.0024

APELANTE: CERAMICA SERRA AZUL LTDA - ME

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Proc. referência: Ação de Reintegração de Posse n. 0000072-44.2014.8.11.0024 - cód. 64027 - 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cerâmica Serra Azul Ltda.

AÇÃO
: Reintegração de Posse (cód. 64027), ajuizada por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil em desfavor de Cerâmica Serra Azul Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães)
julgou procedente
o pedido da demanda para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, objeto da reintegração de posse, ao patrimônio do credor fiduciário, a fim de tornar definitiva a liminar deferida e improcedente o pedido contraposto.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinou ainda que incidisse a condenação de honorários, na mesma proporção (10%), em razão da improcedência do pedido contraposto.

APELO
: sustenta a falta de requisitos para a demanda, porque não restou caracterizada a mora, em razão de a notificação extrajudicial se referir à parcela já paga por meio de acordo extrajudicial firmado, bem assim que houve o pagamento do débito e, portanto, faz-se necessária a extinção da demanda com a restituição do veículo, ou a conversão em perdas e danos.

Alega, ainda, a ilegalidades do contrato quanto à incidência de capitalização de juros, bem assim com relação às tarifas administrativas, tais como tarifa de cadastro, registro de contrato, inserção de gravame e serviços de terceiro e etc.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000072-44.2014.8.11.0024

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Cerâmica Serra Azul Ltda.

AÇÃO
: Reintegração de Posse (cód. 64027), ajuizada por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil em desfavor de Cerâmica Serra Azul Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães)
julgou procedente
o pedido da demanda para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, objeto da reintegração de posse, ao patrimônio do credor fiduciário, a fim de tornar definitiva a liminar deferida e improcedente o pedido contraposto.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Determinou ainda que incidisse a condenação de honorários, na mesma proporção (10%), em razão da improcedência do pedido contraposto.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil em desfavor de Cerâmica Serra Azul Ltda., ao argumento da inadimplência do Contrato de Arrendamento Mercantil n. 855/1321468 (Leasing), firmado em 30/11/2011, no valor de R$26.784,70, a ser pago em 60 prestações mensais de R$550,00, em que foi arrendado à empresa requerida um veículo marca SHANTUI, modelo PA Carregadeira SL30W/2011, ano de fabricação 2010, cor Amarela, SL30AA1000298, SHANTUI, cujo inadimplemento teria ocorrido a partir da parcela vencida em 30/06/2013.

Consta que a medida liminar de reintegração de posse foi deferida em 10/02/2014(Id. 120510973 - pág. 49).

A sentença julgou procedente o pedido para confirmar a liminar de reintegração, por entender que restou configurada mora da devedora, bem como julgou improcedentes os pedidos contrapostos por considerar alegações genéricas da parte demandada feitas em sede de contestação.

O cerne do recurso é saber se restou configurada a mora, bem assim saber se é caso de conhecer das aventadas abusividades de cláusulas contratuais.

No que tange a constituição em mora da devedora arrendatária, verifica-se do documento colacionado, notadamente da notificação extrajudicial, que a correspondência faz referência à parcela de n. 19, com vencimento em 30/05/2013 (Id. 120510973 - pág. 39), que fora enviada à devedora e recebida no mês de outubro de 2013, conforme o AR juntado aos autos (Id. 120510973 - pág. 40).

A requerida apelante defende a falta de descaracterização da mora ao argumento de que a referida parcela já estaria paga, no entanto, não comprova o aludido pagamento da parcela de referência constante da notificação.

Verifica-se, ainda, a requerida apelante peticiona para informar acordo e pagamento da quantia de R$19.765,63, bem assim requer a suspensão da reintegração (Id. 120510973 - pág. 52-53), na sequência, intimado para manifestar o autor argumenta que o pagamento se refere tão somente às parcelas vencidas do contrato, em razão disso, pretende o prosseguimento do feito (Id. 120510974 - pág. 79). Ato seguinte, foi determinada expedição do mandado de reintegração de posse.

Realça-se que a requerida apelante não desconstituiu o fato de que o pagamento realizado se refere tão somente às parcelas vencidas do contrato, enquanto que, para efeito de purgação da mora, deveria ter realizado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Como consignado pela sentença recorrida, “
em que pese o pleito formulado pela parte demandada, se pretendia a purgação da mora, deveria ter realizado o pagamento da integralidade da dívida, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.418.593/MS, sendo insuficiente o requerimento de pagamento tão somente das parcelas vencidas
”.

Dessa forma, tem-se que não cabe falar em descaracterização da mora pelo pagamento superveniente das parcelas vencidas do contrato de arrendamento mercantil.

No que tange às cláusulas contratuais, nota-se que a requerida, aqui apelante se limita a fazer alegações genéricas acerca de supostas abusividades no contrato referente à capitalização de juros e cobranças de taxas abusivas, todavia, não demonstra especificamente qual seriam as referidas cobranças abusivas, conforme registrado pela sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...)
a parte alega vagamente a existência de juros abusivos/extorsivos, o que caracterizaria desequilíbrio nos contratos pactuados e requer a sua revisão para a aplicação da taxa legal, além da declaração de nulidade de determinadas cláusulas apontadas subjetivamente, sem que correspondam às indicações respectivas no contrato (cuja cópia, destaca-se, consta dos autos).

Vale esclarecer que o Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, conforme a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Aliás, incumbia à parte demandada apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandante, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, o que não fez
.

Assim, não conheço do pedido de reconvenção (contraposto no antigo CPC), de revisão contratual.

Convém destacar que, por outro lado, a parte autora demonstrou fazer jus à procedência do pedido, já que trouxe à luz a mora da parte devedora quanto ao pagamento das prestações, além do próprio instrumento contratual.

Aliás, quanto à mora da parte demandada, como já acenado, não fora elidida, mormente porque não fora reconhecida a abusividade de cláusulas contratuais, capazes de justificar a inadimplência”.

Por oportuno, cumpre ressaltar ainda que não se verifica a aventada cobrança de juros capitalizados no momento da contratação, mormente porque o contrato de arrendamento mercantil faz referências às parcelas pré-fixadas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. MORA DO ARRENDATÁRIO. CONTRAPRESTAÇÃO. PAGAMENTOS A MENOR E EM ATRASO. MORA. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No contrato de arrendamento mercantil, o arrendante adquire um bem para locá-lo ao arrendatário que, em contraprestação, efetua pagamento de prestações periódicas e, ao final do prazo contratual, tem a faculdade de devolver o bem, renovar a locação ou adquiri-lo pelo preço residual. 2. As quantias vertidas pelo arrendatário em favor do arrendador têm natureza de aluguel (contraprestação), além de compor um fundo (VRG - Valor Residual Garantido), o qual pode ser pago de forma antecipada, periódica ou, ao final do contrato, na oportunidade do exercício da faculdade de compra do bem, a depender das cláusulas contratuais estipuladas. 3.
O valor da contraprestação, pré-fixada, não sofre qualquer influência de juros remuneratórios, capitalização de juros ou outros encargos, os quais, somente serão devidos em caso de mora. Assim, restando incontroverso o atraso no pagamento das contraprestações, cabível o vencimento antecipado e a incidência dos encargos moratórios estipulados no contrato, razão pela qual não transparece abusivo o débito residual cobrado, mormente na falta de prova dos pagamentos realizados pelo arrendatário.
4. Inaplicável a teoria do adimplemento substancial porque somente teria sentido se postulada a rescisão judicial do contrato. Isso porque essa teoria objetiva impedir a extinção do contrato, ante a ausência de um inadimplemento mínimo. Mas nada importa para efeito de cobrança do suposto débito. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1146718, 00224950420168070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, no que se refere à capitalização, em contratos com parcelas pré-fixadas, caso dos autos, o entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp n. 973827/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal não implica ocorrência, por que se trata de mero processo de formação da taxa de juros, prática que não é vedada e que não se confunde com a de incorporar juros vencidos ao capital, com incidência de novos juros, esta sim, conforme o caso, vedada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, considerado que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados na sua totalidade, ou seja, no total de 20% sobre o valor atualizado da causa.

De registrar ainda que foi deferido o pagamento parcelado do preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022